Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 67989537, o SINDIRETA/DF requereu a suspensão do processo por mais 6 (seis) meses, em relação aos sucessores de GILBERTO SILVA, o que foi deferido na decisão de ID: 69927777. Ante o término do prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para informar acerca do procedimento de partilha do crédito do precatório n. 0023163- 47.2017.8.07.0000. Brasília, 04 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR